Tribunal: TJDFT
Processo: 0731959-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. ERRO CONTÁBIL. RECEITAS EM DUPLICIDADE. APROPRIAÇÃO ILEGÍTIMA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifica-se que a ressalva contida na sentença, acerca da inexistência de comprovação de despesas, baseou-se nas informações prestadas no Parecer Técnico elaborado pelo Setor de Diligências e Perícias do MPDFT.
2. Todavia, nota-se que tanto a previsão de pagamento das parcelas que foram retidas do benefício previdenciário, relativas ao período de março de 2016 a fevereiro de 2017, quanto o efetivo pagamento destes valores, em 17/3/2017, foram contabilizados como receita, o que evidencia a duplicidade indicada pela apelante.
3. Conforme salientado pela d. Procuradoria de Justiça, não há nos autos qualquer indício de apropriação ilegítima e que os haveres não tenham sido revertidos em favor do curatelado.
4. Apelação conhecida e provida.